Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723754-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIA COSTA SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO ROL DE BENEFICIADOS PELO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. ALCANCE SUBJETIVO DO TÍTULO EXECUTIVO. AFASTAMENTO EXPRESSO. RESOLUÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. INCONFORMIDADE COM O APURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO INEXISTENTE. POSTULANTE. MANEJO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE OBJETIVO ILEGAL. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROCEDER TEMERÁRIO. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, III, IV, V e VI). MULTA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO CONSOANTE A BOA-FÉ PROCESSUAL E O OBJETIVO DO PROCESSO (CPC, ART. 81). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Elucidada a questão atinente à inviabilidade de extensão subjetiva do título executivo, de molde a ser a postulante por ele alcançada, firmando-se a premissa de impossibilidade de alteração do decidido e alcançado pela coisa julgada mediante integração dela como partícipe ativa no cumprimento da sentença que resolvera ação da qual não participara, aperfeiçoada a coisa julgada recobrindo o provimento que assim resolvera, a matéria, salvo havendo alteração das premissas de fato que norteara a solução que lhe fora conferida, é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido se não caracterizada a excepcionalidade. 2. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. 3. O erro material que torna passível de revisão o já resolvido e alcançado pela preclusão é aquele apreensível de forma inexorável e sem necessidade de qualquer digressão ou debate, não se emoldurando nessa dicção o inconformismo manifestado pela postulante quando, deixando escoar o prazo que lhe fora assegurado para se irresignar em face da resolução que atestara expressamente sua exclusão do alcance subjetivo do título judicial, aventa posteriormente, tangenciando mesmo a boa-fé, restar nele compreendida. 4. Aferido que a insurgente não fora admitida como substituída processualmente pela entidade sindical no bojo da ação da qual germinara o título judicial exequendo, descerrando que não integrara a relação processual, não sobeja possível reconhecer que deveria ter sido pessoalmente intimada do acórdão exequendo, por se tratar de terceiro, inclusive porque, se efetivamente substituída, consoante defendera, as intimações acerca dos atos processuais estavam direcionadas ao causídico do sindicato, que defendera os interesses dos servidores substituídos, descerrando a desnecessidade de intimação pessoal destes. 5. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 7. Aferido que a parte, a par de reprisar questão há muito já resolvida com definitividade, desvirtuara a expressa compreensão exarada no título executivo, ao argumento de que a alcançara quando expressamente a excluíra de seus lindes subjetivos, ignorando, ademais, que essa apreensão já havia sido ratificada no bojo de agravo de instrumento que aviara preteritamente, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois utilizara-se do processo para consecução de objetivo ilegal, procedera de modo temerário e manejara o infundado incidente com o objetivo de opor injustificada resistência ao trânsito processual, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, III, IV, V, e VI). 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, e 505, caput, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento de erro material no título executivo judicial. Aduz que tal vício pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença; b) artigo 80 do CPC, asseverando que é indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Afirma que não houve qualquer conduta desleal ou maldosa praticada para atingir ou modificar o resultado processual. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, sustenta seu direito de uma efetiva tutela jurisdicional, bem como o reconhecimento de nulidade absoluta em razão da ausência de sua intimação pessoal, apontando violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 494, inciso I, e 505, caput, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que, durante o curso procedimental, restara aferido que a agravante não fora beneficiada pela condenação positivada no título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível reconhecer a existência de erro material no acórdão exequendo.” (ID 30747398 - Pág. 9), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 80 do CPC, porquanto “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência das hipóteses aptas a ensejar a condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1996892/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2022) O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).” (ARE 1371396 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010